Tribunal: TJMT
Processo: 1011891-60.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011891-60.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – COMPRA NÃO RECONHECIDA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Constitui ônus do requerido demonstrar que a compra foi efetivamente realizada pelo consumidor.

Os valores relativos à compra não reconhecida pelo consumidor devem ser restituídos.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1011891-60.2021.8.11.0041

Apelante
: MercadoPago.com Representações LTDA.

Apelada
: Salatiel de Lira Mattos.

9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
MercadoPago.com Representações LTDA
.

Ação
: Ação Reclamação Cível, movida por
Salatiel de Lira Mattos
em face de
MercadoPago.com Representações LTDA
.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na exordial para declarar a inexigibilidade do débito referente a compra contestada e determinar a restituição das parcelas indevidamente cobradas, a serem corrigidas pelo INPC desde o desembolso (pagamento de cada fatura) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento
no artigo 85, § 2o, do CPC.

Apelação
(Id. 202744199): alega que o juízo de origem se equivocou ao não acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente, porquanto a compra questionada foi realizada mediante o cartão e senha pessoal da autora, fato que, portanto, afasta qualquer falha na prestação de seus serviços.

No mérito, sustenta, em síntese, que dano causado decorreu de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, o que caracteriza rompimento do nexo de causalidade e afasta qualquer responsabilidade do banco apelante.

Acrescenta que
somente os terceiros que se beneficiaram dos valores é que podem ser responsabilizados, notadamente porque, como visto, o acesso se deu mediante obtenção de dados pessoais e intransferíveis da parte Recorrida e não há
qualquer mínima evidência de falha de segurança das plataformas.

Afirma que a sentença condenatória determinou que honorários advocatícios fossem aplicados sobre o valor da causa, no entanto, sendo líquida a condenação em dano material, requer que os honorários sejam arbitrados sobre o valor do proveito econômico.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar a demanda totalmente improcedente.

Sem Contrarrazões
(Certidão – Id. 206444193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O apelante, em preliminar, alega ser parte ilegítima no feito porque não restou verificada qualquer falha no serviço prestado.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente os pedidos da parte autora.

A lide gira em torno da cobrança de 05 parcelas de R$455,17, referente a compra não realizada, registradas sob a denominação “mercadopago*imperiums”, e inseridas indevidamente na fatura de cartão de crédito da autora.

Narra a parte autora, que tentou realizar o cancelamento da cobrança administrativamente, mas como não obteve sucesso, ajuizou a ação indenizatória e requereu o ressarcimento das quantias debitadas e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Pois bem. Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia de seu extrato bancário, que demonstram os descontos efetuados pelo requerido (Id. 202743191).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

O requerido, por outro lado, ao contestar a ação, alegou que não houve falhas ou irregularidades na prestação de seu serviço e que toda sua conduta foi baseada no exercício regular do direito.

Em sua defesa, o requerido, atribuiu a ocorrência a fortuito externo, ao argumento de que não existe segurança absoluta em transações realizada na internet, o que, diga-se, sem provas, não são argumentos aptos a afastar o entendimento da sentença.

Nesse sentido, a sentença consignou:

“(...) Compulsando os autos, verifica-se que a requerida não juntou qualquer documento para comprovar a regularidade da cobrança ou a realização da compra pelo autor, permanecendo as assertivas no campo da generalidade.

Inclusive, a própria requerida tenta se eximir da responsabilidade pela compra, arguindo a possibilidade de fraude, o que é totalmente descabido, ante a sua responsabilidade objetiva e aos riscos inerentes à atividade econômica. (...)”

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DOS RÉUS IMPROVIDA.
CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. COMPRA NÃO RECONHECIDA. CULPA DO CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADA
. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
A compra não reconhecida pela autora configura evento danoso (fato do serviço) de responsabilidade dos bancos apelantes, conforme disciplinado no art. 14 do CDC.
Autora que lavrou boletim de ocorrência (fls. 30/31) a fim de registrar, uma vez mais, a lesão material sofrida, demonstrando assim notória irresignação com a fraude experimentada.
Noutro giro, os réus não trouxeram maiores esclarecimentos sobre o fato e insistiram na alegação de que houve uso de senha e cartão, em contestação eminentemente genérica. Ausência de qualquer indício de que as compras foram realizadas com cartão e senha. Perfil notoriamente desviado: valores elevados e sequenciais. Prova da efetiva e direta participação do consumidor para cessão deliberada de senha que competia aos réus. Incidência da súmula 479 do STJ.
Dano moral configurado. A consumidora idosa experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido. Valor da indenização arbitrado pelo juízo de primeiro grau em R$ 5.000,00, que se mostra como parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Por último, não há que se falar em litigância de má-fé por parte dos réus, uma vez que exerceram, oportuna e legalmente, seu legítimo direito de recorrer. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DOS RÉUS IMPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10203250420218260564 SP 1020325-04.2021.8.26.0564, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 06/12/2022, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2022)

Desse modo, mostra-se acertada a sentença proferida que condenou o requerido ao pagamento da indenização por danos materiais, representado por restituição das parcelas indevidamente cobradas a serem apuradas em liquidação de sentença.

Nessa linha:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Autora vítima do "golpe do delivery", em razão de compra realizada na plataforma Ifood.
Operação não reconhecida, realizada com cartão de crédito.
Tendo sido realizada uma compra por meio da plataforma da ré decorre a consideração de que o golpe foi possível em razão do vazamento dos dados referentes à operação a fraudadores, ou porque perpetrado pelo próprio entregador cadastrado à plataforma.
Falha na prestação de serviço
(arts 6o, I e 14, § 1o, CDC). Fatos que se inserem no risco da atividade. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva. Danos morais configurados e bem dimensionados (R$3.000,00). Sentença de procedência mantida. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO
.(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 0002293-12.2023.8.26.0268 Itapecerica da Serra, Relator: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 19/04/2024, 6a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 19/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO - C
OMPRA NÃO RECONHECIDA - AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O TITULAR DO CARTÃO REALIZOU A COMPRA
- ÔNUS QUE COMPETIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO - NECESSIDADE
- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - MEROS ABORRECIMENTOS.
Nos casos em que o consumidor alega desconhecer a compra lançada em sua fatura, constitui ônus da operadora do cartão de crédito provar que a aquisição foi realizada pelo titular do cartão. Inexistindo tal comprovação, impera a devolução das quantias pagas indevidamente
. Somente considera-se dano moral indenizável a dor subjetiva, interior, que, fugindo à normalidade do cotidiano do homem médio, venha causar a efetiva ruptura de seu equilíbrio emocional, interferindo intensamente em seu bem estar.
(TJ-MG - AC: 10000205655509001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 10/02/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2021)

Quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, estão em consonância ao dispositivo legal.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso. Majoram-se os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024